Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DELIMITOU A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. O art. 22, caput, da Lei 8.906/94 estabelece que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei 8.906/94, trata-se de direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, o que pode ser pleiteado em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado.
2. Há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste TJDFT. Portanto, não há impedimento para cobrança dos honorários em questão pelos agravantes. Preliminar rejeitada.
3. De acordo com o art. 502 do Código de Processo Civil – CPC, a coisa julgada material é autoridade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito (auctoritas rei iudicatae).
4. Embora sejam crédito autônomo devido ao advogado da parte, os honorários constituem consectário legal da condenação principal, pelo que são essencialmente vinculados a essa.
5. No caso, o juízo julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução e limitar o débito executado aos danos morais arbitrados e aos honorários correspondentes. Não foi interposto recurso contra a decisão, pelo que ocorreu seu trânsito em julgado, com respectiva formação de coisa julgada material. A decisão que delimitou a condenação principal tornou-se, portanto, imutável.
6. Com a redução da condenação principal, ocorreu a consequente redução dos honorários que lhe são correlatos. Cabia aos agravantes discutirem a questão referente ao valor da execução por meio de recurso próprio, oferecido contra a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença. Todavia, os recorrentes se limitaram a apresentar petição para requerer a reconsideração da medida, via manifestamente inadequada para reforma da decisão. Com isso, houve formação de coisa julgada, fato que impede a rediscussão da matéria.
7. Não há erro na decisão do juízo no que se refere aos honorários correlatos à obrigação que foi definida. Os honorários correspondem corretamente ao valor da condenação principal, conforme critério legal aplicável. Assim, a decisão do juízo deve ser mantida.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.